Tribunal: TJDFT
Processo: 0719800-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISAS VIA RENAJUD E SISBAJUD REALIZADAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. INUTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de execução, que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, visando à localização de vínculo empregatício da parte executada.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, no contexto de ação de execução frustrada, é cabível o deferimento de diligência adicional por meio de ofício ao CAGED, como medida executiva atípica, após pesquisas por sistemas já consolidados (INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD).
III. Razões De Decidir
3. O artigo 6o do Código de Processo Civil contempla o princípio da cooperação, segundo o qual os sujeitos presentes no processo devem colaborar entre si para que se possa obter, em tempo razoável e de forma justa e efetiva, a decisão final de mérito.
4. A efetividade da prestação jurisdicional deve ser observada pelas partes como pelo Poder Judiciário, utilizando-se de mecanismos que busquem, de forma útil, a satisfação final da pretensão judicial.
5. Não há indícios de efetividade da pesquisa junto ao CAGED, na medida em que os sistemas já pesquisados alcançam dados de maior aprofundamento do que os pretendidos pela via requerida.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A adoção de medidas executivas atípicas no cumprimento de sentença exige demonstração de utilidade concreta e proporcionalidade, sendo legítimo o indeferimento de diligência junto ao CAGED quando já realizadas pesquisas via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD sem êxito.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1433654, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 23.6.2022; TJDFT, Acórdão 1830139, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 7.3.2024.